Tribunal: TJPA
Processo: 0031103-72.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0031103-72.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOSEANNY DE CASSIA LIMA SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. IASEP. ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Joseanny de Cássia Lima Santos contra o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP), visando a inclusão de sua mãe, Judith Pereira de Lima, como dependente no plano de saúde oferecido aos servidores do Estado do Pará. O juízo de origem concedeu liminarmente a inclusão, entendendo estarem presentes os requisitos para o direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há direito à inclusão da genitora da autora como dependente no plano de saúde do IASEP, com base na comprovação de dependência econômica e na ausência de renda própria da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão considera que a documentação apresentada comprova a dependência econômica da genitora da autora, Judith Pereira de Lima, demonstrando que ela não possui renda superior a dois salários mínimos e reside no mesmo endereço que a autora.

4.

Exigir a comprovação de renda de um genitor ausente é considerado uma exigência desarrazoada e uma prova impossível, não podendo a impetrante ser prejudicada por tal imposição.

5.

A negativa do IASEP em incluir a genitora da impetrante no plano de saúde viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de dependente em plano de saúde oferecido pelo Estado é garantida quando comprovada a dependência econômica.

2.

Exigir prova de renda de genitor ausente é desproporcional e não pode ser fundamento para negativa de direitos.

3.

A dignidade da pessoa humana deve ser preservada em casos envolvendo assistência à saúde, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica mencionada no documento.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSEANNY DE CÁSSIA LIMA SANTOS
em face do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP.

Historiando os fatos, trata-se na origem de Mandado de Segurança
proposto por
Joseanny de Cassia Lima Santos
contra o
IASEP
, pleiteando a inclusão de sua mãe,
Judith Pereira de Lima
, como dependente no plano de saúde oferecido aos servidores do Estado do Pará.

O juízo de origem deferiu o pedido de liminar para inclusão da genitora da impetrante como dependente no plano de saúde, entendendo que estavam comprovados os requisitos do direito líquido e certo.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id. 19859095):

“(...)
Os documentos de fls. 16 e 17 demonstram que a impetrante e genitora residem no mesmo endereço, o que denota dependência econômica.

As certidões de fls. 25/26, demonstram que sua mãe não recebe benefício social estadual ou municipal. Além disso, às fls. 25 dos autos verifica-se que a Sra. Judith de Lima não possui renda superior a dois salários mínimos.

Assim, é de se notar que existem nos autos elementos comprovando os argumentos sustentados pela impetrante, que demonstra a dependência econômica da mãe, para fazer jus à inclusão desta como dependente no plano de saúde do IASEP.

Entendo que as documentações juntadas aos autos atestam cabalmente a dependência econômica.

Exigir a demonstração de que a genitora da autora não percebe outras rendas nada mais é do que compeli-la a prova impossível, já que negativa.

VI – Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DEFERIR A SEGURANÇA PLEITEADA, determinando a inclusão da genitora da autora no plano de saúde dos servidores do Estado do Pará. Extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

VII – Sem custas.

VIII – Sem honorários na forma da Súmula 512 do STF.
(...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id. 21054149).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que concedeu a segurança, determinando que o IASEP proceda a inclusão da genitora da autora no plano de saúde dos servidores do Estado do Pará.

A
sentença não merece qualquer reparo.

A Lei Estadual 7.379/2010, que dispõe sobre o
Plano de Assistência à Saúde dos servidores públicos, em seu art. 5º, inciso II, alínea “g”, estabelece os pais como beneficiários do Plano de Assistência, na condição de dependentes, desde que não recebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários mínimos, senão vejamos:

Art. 5º São beneficiários do Plano Assist:

I - na qualidade de Segurados Titulares:

II - (...) na qualidade de segurados dependentes:

g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários mínimos, com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B;

Apesar de ter cumprido os requisitos legais para a inclusão de sua genitora como dependente, a autora teve seu pedido negado pelo Requerido sob o fundamento de que seu pai está vivo e que a renda de ambos os genitores deve ser considerada para a inclusão.

Ocorre que na situação ora examinada, tal exigência não se sustenta, uma vez que a dicção legal exige tal comprovação para a inclusão dos “pais”, ou seja, ambos os genitores como dependentes, como se depreende do art. 5º, II, alínea “g”, da lei supratranscrita.

Conforme se extrai do caderno processual, a autora declarou que o pai abandonou a família quando ela tinha dois anos e meio de idade, nunca contribuindo para a subsistência das filhas e que desconhece o seu paradeiro, o que torna impossível atender as exigências do instituto e que tais exigências eram injustificadas e inviabilizavam a proteção dos seus direitos (id. 19859077 – Pág. 1).

Por outro lado, constata-se que a mãe da impetrante é uma senhora de 73 anos, com histórico de AVC e portadora de doenças crônicas como hipertensão e problemas cardíacos, necessitando de acompanhamento médico regular. Além disso, a autora comprovou que a genitora não possui renda superior a dois salários mínimos e que ambas residem no mesmo endereço (id. 19859075 – Pág. 4/5), o que demonstra a dependência econômica.

Dessa forma, exigir que a parte autora comprove a renda do pai ausente e sem qualquer contato configura uma exigência desarrazoada e uma prova impossível, não podendo a impetrante ser prejudicada por tal imposição.

Não bastasse isso, a negativa do IASEP em incluir a mãe da impetrante no plano de saúde viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, ainda mais relevante por se tratar de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO PELA AUTORA DE QUE A DEMANDADA SE RECUSOU A INCLUIR SUA GENITORA COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE ESTA NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS, UMA VEZ QUE A AUTORA DEIXOU DE COMPROVAR QUE OS GENITORES DA SEGURADA, CONJUNTAMENTE, NÃO POSSUIAM RENDA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR ENTENDER A MAGISTRADA PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS, DETERMINANDO A INCLUSÃO DA GENITORA DA AUTORA COMO DENTENDENTE DO PLANO DE SAÚDE.

I- A alegação da agravante não prospera, uma vez que a autora da ação demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão de sua genitora no plano de saúde, tendo comprovado que a mesma não possui renda própria, sendo que seu genitor encontra-se em local incerto há mais de 20 (vinte) anos, daí a impossibilidade de se apresentar comprovante de renda do mesmo.

II- Periculum in mora igualmente demonstrado pela autora, considerando a situação fática demonstrada pela autora da ação, por se tratar de uma pessoa de 51 anos de idade, sem renda própria, que se encontra na iminência de depender exclusivamente da saúde pública, cuja precariedade em nosso país dispensa maiores comentários.

III- Preenchidos os requisitos legais, mostra-se acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada à autora, de modo a ser desprovido o presente Agravo de Instrumento. (2015.04206717-46, 153.099, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-11-09).”

No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria de Justiça, as quais comungo integralmente,
in verbis
:

“Com efeito, observa-se que a inclusão dos pais como dependente do plano trata-se de ato vinculado, com previsão legal expressa, sendo um verdadeiro direito do servidor público estadual. Desse modo, tendo sido demonstrado pelas provas pré-constituídas [ID 19859075 a 19859078] que a impetrante e a sua genitora residem no mesmo endereço, o que evidencia dependência econômica, bem como que Judith de Lima não percebe renda superior a dois salários mínimos, ela faz jus à inclusão como dependente no plano do IASEP.

Vale ressaltar que cabe ao intérprete da lei adequar o texto normativo às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, não se mostra razoável a autoridade coatora exigir que a impetrante comprove a renda do seu genitor, que deixou a sua família quando ela contava com dois anos de idade e com quem não mantem nenhum tipo de contato, para realizar a inclusão da genitora da impetrante no plano de saúde.”

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 19/11/2024